Tribunal: TJES
Processo: 5004298-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE CARCERÁRIO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Douglas Souza Rodrigues e Welington Souza Pereira contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV II), em desfavor de Leonardo Silva Gonçalves.

Os recorrentes sustentam a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, insuficiência de indícios de autoria e a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta em razão da ausência de descrição individualizada das condutas dos acusados; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia descreveu de forma suficiente o contexto fático, a dinâmica das agressões coletivas e a participação dos denunciados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, sendo admissível narrativa global em crimes de autoria coletiva praticados em ambiente carcerário.
5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
6. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judicializados do Delegado de Polícia Marcos Aurélio Ferreira e do Inspetor Penitenciário Wescley Alves Frizzeira, além do interrogatório extrajudicial do corréu Ramerson, que apontou a participação ativa dos recorrentes nas agressões que culminaram na morte da vítima.
7. Eventual alteração de depoimentos em juízo não afasta, por si só, a viabilidade da pronúncia, especialmente em crimes praticados em contexto de organização e violência no ambiente prisional.
8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório mínimo, diante da motivação relacionada ao descumprimento de regras internas da cela e da atuação conjunta de diversos agentes contra vítima isolada e sem possibilidade eficaz de reação.
9. Mantida a prisão preventiva do recorrente Welington Souza Pereira, ante a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia e a prisão preventiva de Welington Souza Pereira.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de autoria coletiva praticados em ambiente carcerário, admite-se narrativa global da denúncia quando a dinâmica dos fatos inviabiliza a descrição minuciosa das condutas individuais, desde que assegurado o exercício da ampla defesa. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedentes. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 263.565/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/11/2025, DJe 13/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004298-69.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS SOUZA RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE CARCERÁRIO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Douglas Souza Rodrigues e Welington Souza Pereira contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV II), em desfavor de Leonardo Silva Gonçalves.

Os recorrentes sustentam a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, insuficiência de indícios de autoria e a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta em razão da ausência de descrição individualizada das condutas dos acusados; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia descreveu de forma suficiente o contexto fático, a dinâmica das agressões coletivas e a participação dos denunciados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, sendo admissível narrativa global em crimes de autoria coletiva praticados em ambiente carcerário.
5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
6. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judicializados do Delegado de Polícia Marcos Aurélio Ferreira e do Inspetor Penitenciário Wescley Alves Frizzeira, além do interrogatório extrajudicial do corréu Ramerson, que apontou a participação ativa dos recorrentes nas agressões que culminaram na morte da vítima.
7. Eventual alteração de depoimentos em juízo não afasta, por si só, a viabilidade da pronúncia, especialmente em crimes praticados em contexto de organização e violência no ambiente prisional.
8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório mínimo, diante da motivação relacionada ao descumprimento de regras internas da cela e da atuação conjunta de diversos agentes contra vítima isolada e sem possibilidade eficaz de reação.
9. Mantida a prisão preventiva do recorrente Welington Souza Pereira, ante a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia e a prisão preventiva de Welington Souza Pereira.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de autoria coletiva praticados em ambiente carcerário, admite-se narrativa global da denúncia quando a dinâmica dos fatos inviabiliza a descrição minuciosa das condutas individuais, desde que assegurado o exercício da ampla defesa. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedentes. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 263.565/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/11/2025, DJe 13/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_

VOTO

Eminentes Pares,

Como relatado,
DOUGLAS SOUZA RODRIGUES
e
WELINGTON SOUZA PEREIRA
interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma da decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV II).

Sustentam os recorrentes, em síntese, a inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta, a inexistência de indícios suficientes de autoria e a improcedência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Muito bem.

Como sabemos, a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual o magistrado verifica a existência da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem que isso represente um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, o que revela que a análise profunda do mérito e o julgamento exauriente cabem exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa por força do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

De igual forma, o afastamento das qualificadoras nesta fase processual é medida excepcional, somente admitida quando revelada sua manifesta improcedência, posto que, havendo suporte probatório mínimo, o princípio
in dubio pro societate
impõe a submissão das teses ao Tribunal Popular do Júri.

Na hipótese, a controvérsia se projeta em primeiro momento quanto à regularidade da peça acusatória, e quanto a suficiência dos elementos que lastrearam a pronúncia dos ora recorrentes, pela prática do homicídio de Leonardo Silva Gonçalves.

Eis os termos da inicial acusatória:

[...] Emerge dos autos que servem de base para o presente que, no dia 15 de maio de 2020, aproximadamente às 20h, no interior da cela A-222, situada na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV II), localizada na Rodovia BR 101 Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, nesta comarca, os denunciados RAMERSON, JOSÉ ROBERTO, WELLINGTON, HARRISSON, HUGO, LUCAS E DOUGLAS agindo de forma livre e consciente, com intenção matar, desferiram diversos golpes contra a vítima LEONARDO SILVA GONÇAVES causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 130, que por sua natureza foram causa efetiva de sua morte.

Consta dos autos que havia dentro da cela A-222 um acordo para punir aquele que infringisse as regras impostas. Ademais, a vítima, segundo apurado pela investigação, estava com uma dívida de comida com um dos detentos e a pena decretada foi uma punição física, de modo que a vítima foi duramente castigada com golpes de toalhas molhadas, socos e chutes pelos demais reclusos.

Após o fim da punição, os presos se deram conta de que a vítima estava desacordada e tentaram reanimá-la sem sucesso e, então, avisaram aos agentes que também tentaram recordá-la sem êxito. Ao final levaram-na para o hospital onde a mesma veio a óbito”.

No presente caso, após efetivar o estudo dos autos, direciono as vênias necessárias para destacar que não é possível acolher as teses defensivas de inépcia ou de impronúncia, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está relacionado com o fato de que, analisando a inicial acusatória, verifica-se que esta descreveu de forma clara e suficiente o fato criminoso, indicando o contexto de agressão coletiva e a participação dos denunciados, dentre eles os ora recorrentes. Como já pronunciado e decidido inúmeras vezes, em crimes de autoria coletiva, praticados em ambiente carcerário, admite-se a narrativa global da conduta quando a dinâmica fática impede a descrição pormenorizada de cada ato individual, desde que permitida a ampla defesa, o que se verificou no caso concreto.

Já demonstrada a regularidade formal da denúncia, em trato continuativo consigno que há indícios de autoria a sustentar a decisão de pronúncia, extraídos dos depoimentos em juízo do Delegado de Polícia Marcos Aurélio Ferreira e do Inspetor Penitenciário Wescley Alves Frizzeira, bem como do interrogatório extrajudicial do corréu Ramerson, que detalhou o "código de conduta" da cela e a participação ativa dos recorrentes no espancamento da vítima que resultou em seu óbito.

Quanto a eventual alteração de depoimento pontual, na esfera judicial, temos a judiciosa conclusão exarada pela Exma Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, ao registrar que
“a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.

O Judiciário não pode inviabilizar a jurisdição do Tribunal do Júri em casos como o dos autos, em que a repetição, em Juízo, do depoimento prestado em sede policial pode não ter acontecido por interferência do próprio réu, acusado de ser membro do PCC
. 7.
Assim, fica mantido o entendimento de que a decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova judicializada. Todavia, o recuo acentuado e severo do depoimento de testemunha não pode autorizar, ainda mais em sede de habeas corpus, a cassação da decisão de pronúncia.
(
STF; HC-AgR 263.565; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 11/11/2025; DJE 13/11/2025).

O mesmo acontece quando parte dos denunciados direcionam a autoria do crime para outros tantos denunciados, e vice-versa: Os indícios de autoria, no caso, prevalecem em face de todos, e a questão deve ser finalmente dirimida pelo Conselho de sentença.

Destaque-se que o recorrente Douglas foi apontado como aquele que desferiu chutes e socos na vítima já debilitada, enquanto Welington teria continuado as agressões mesmo após o desmaio do ofendido. Longe de ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos, a pronúncia amparou-se em provas judicializadas que conferem plausibilidade à tese acusatória, não se revelando a alegada insuficiência probatória.

Finalmente, quanto às qualificadoras, detecto suporte probatório mínimo para a manutenção do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, visto que o crime teria sido motivado por represália devido a dívida de comida, por
descumprimento de um “código de conduta” estabelecido entre os companheiros de cela, que, em comum acordo, penalizavam aqueles que não seguiam os pactos antecedentes,
e perpetrado por sete agentes contra uma vítima isolada e impossibilitada de reação eficaz.

Não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, incumbe ao Tribunal do Júri avaliar a sua incidência.

Despiciendas outras considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, preservando a decisão de pronúncia em face de
DOUGLAS SOUZA RODRIGUES
e
WELINGTON SOUZA PEREIRA
, devendo os mesmos ser submetidos ao julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Mantenho a prisão preventiva de Welington Souza Pereira, pois subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, e os fundamentos que a ensejaram, fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.